Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. TRÁFICO EVIDENCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO NECESSÁRIO. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE INSUFICIENTE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tendo o mandado de busca e apreensão autorizado não apenas o recolhimento dos entorpecentes porventura encontrados no local, mas, também, a apreensão de quaisquer outros objetos relacionados à prática de tráfico de drogas, inclusive celulares, não se constata qualquer ilicitude na apreensão dos celulares encontrados no local. Ademais, também não houve qualquer irregularidade processual quando o d. juiz de origem utilizou, para fundamentar a condenação, de dados telemáticos do aparelho celular do próprio réu, e não de terceiros, como alegado pela Defesa. Preliminar rejeitada.
2. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelos laudos periciais, objetos apreendidos e depoimentos dos policiais envolvidos, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
3. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e à quantidade da droga. Assim, apesar de a cocaína ser substância entorpecente bastante prejudicial, a quantidade apreendida no caso concreto, embora não seja insignificante, não justifica a valoração negativa.
4. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Demonstrado que o agente se dedicava à traficância com habitualidade, inviável a concessão do benefício estampado no artigo 33, §4o da Lei 11.343/2006.
5. Diante do quantum de reprimenda cominada, deve ser fixado regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, vez que em conformidade com o previsto no artigo 33, § 2o, alínea b, e § 3o, do Código Penal.
6. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.